Tribunal: TJPA
Processo: 0809473-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809473-68.2023.8.14.0401

APELANTE: RUTE RODRIGUES LOPES

APELADO: PAULO SERGIO BATISTA DE ARAUJO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809473-68.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: R. R. L.

APELADO: P. S. B. DE A.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. IMPRESCINDIBILIDADE. RISCO PERSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 6º, DA LEI MARIA DA PENHA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima, assistida pela Defensoria Pública, contra a r. sentença que extinguiu o processo e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sob o fundamento de que o decurso de quatro meses sem novas ocorrências indicaria que a cautelar atingiu seu objetivo.

2.

A apelante pugna pela reforma integral da sentença para que as medidas protetivas sejam restabelecidas, sustentando o erro de julgamento na revogação baseada apenas no lapso temporal, a imprescindibilidade de sua oitiva prévia para aferir a cessação do risco e a correta aplicação da Lei nº 14.550/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se o mero decurso do tempo, sem registro de novos incidentes, é fundamento idôneo para a revogação de medidas protetivas de urgência, e se a ausência de oitiva prévia da vítima para aferir a persistência da situação de risco configura nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal merece acolhimento. A decisão de primeiro grau, ao revogar a proteção estatal baseando-se exclusivamente no decurso do tempo, incorreu em erro de julgamento e violou expressa disposição legal e jurisprudencial. A ausência de novas ocorrências, longe de significar a desnecessidade da medida, pode ser justamente a prova de sua eficácia.

5. A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco. A palavra da ofendida possui especial relevância em casos de violência doméstica, e sua supressão no procedimento de revisão da cautelar configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

6. A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, positivou o entendimento de que as medidas devem viger enquanto persistir a situação de risco. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo vedada a fixação de prazo predeterminado ou a revogação automática sem análise concreta da manutenção do perigo.

7. No caso, o histórico de violência e o temor da vítima, devidamente registrados nos autos, não foram considerados na sentença, que se limitou a uma análise meramente temporal e objetiva, em desacordo com a finalidade protetiva da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para anular a r. sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, que deverão vigorar enquanto persistir a situação de risco, cabendo ao juízo de origem reavaliar periodicamente a necessidade de sua manutenção, mediante prévia oitiva das partes, em especial da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.036.072/MG; STJ - AgRg no HC 822.834/MG; TJ-PA - Apelação Criminal 0820450-56.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por R. R. L., por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença (ID 17592511) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência ajuizado em face de P. S. B. DE A., julgou extinto o processo com resolução de mérito e revogou a liminar anteriormente concedida.

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas de urgência (ID 17592486) em 11 de maio de 2023, em razão de violência psicológica e moral supostamente praticada por seu ex-companheiro, o apelado. Narra a vítima que, após o término de um relacionamento de 13 anos, o apelado passou a proferir injúrias, enviando mensagens à genitora da vítima com os dizeres: “A TUA FILHA É UMA FUDIDA, VOCÊS PASSAM FOME, EU CANSEI DE MATAR A FOME DE VOCÊS”. A vítima relatou um histórico de comportamento possessivo e agressivo, inclusive com ameaças anteriores que levaram ao deferimento de medidas em outro processo.

As medidas foram deferidas liminarmente em 12 de maio de 2023 (ID 17592487). O apelado apresentou contestação (ID 17592492), negando as acusações e requerendo a revogação das medidas. A apelante apresentou réplica (ID 17592502), reforçando a necessidade da proteção. O Ministério Público de 1º grau opinou pela manutenção das medidas por um prazo determinado de 3 meses (ID 17592510).

Sobreveio a sentença ora guerreada (ID 17592511), datada de 14 de setembro de 2023, que extinguiu o processo e revogou as medidas, sob o fundamento de que "já se passaram mais de 4 (meses) meses do deferimento das medidas protetivas, sem que houvessem registros de novas intercorrências ou descumprimento por parte do requerido, e, em sendo assim, entendo que que a medida cautelar já atingiu seu objetivo, não havendo mais necessidade de sua manutenção."

Em suas razões recursais (ID 17592519), a defesa da vítima pugnou pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, o erro de julgamento ao revogar as medidas com base unicamente no decurso do tempo, a necessidade de oitiva prévia da vítima para aferir a persistência do risco e a aplicação da Lei nº 14.550/2023.

Em contrarrazões (ID 17592525), o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando que o lapso temporal sem novos conflitos demonstra a desnecessidade da medida.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender ser imprescindível a oitiva da vítima antes da revogação das medidas, a fim de certificar a alteração do contexto fático (ID 22402190).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia reside em determinar se o mero decurso do tempo é fundamento idôneo para extinguir as medidas protetivas de urgência e se a oitiva da vítima é dispensável para aferir a cessação da situação de risco.

2.1. Do Erro de Julgamento na Revogação das Medidas pelo Decurso do Tempo e da Necessidade de Oitiva da Vítima

A sentença recorrida fundamentou a revogação das medidas protetivas no fato de terem transcorrido quatro meses sem novos registros de violência. Contudo, tal premissa é equivocada e contraria a lógica do sistema de proteção à mulher. A ausência de novas agressões durante a vigência da ordem judicial não é, por si só, um indicativo de que o risco desapareceu; ao contrário, pode ser a maior prova da eficácia e da necessidade da medida.

A revogação de uma medida protetiva sem a prévia oitiva da vítima para que ela se manifeste sobre a persistência do temor e da situação de risco constitui grave falha processual. Tal procedimento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ignorar a especial relevância que a palavra da ofendida possui em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a revogação das medidas exige a manifestação da vítima. A decisão de primeiro grau, ao dispensar essa etapa crucial, presumiu a cessação do perigo, o que é vedado.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. (...) GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. (...) 6.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também partilha do mesmo entendimento, reconhecendo a nulidade da decisão que não oportuniza à vítima manifestar-se sobre a necessidade da proteção.

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. (...) Tese de Julgamento: "
As medidas protetivas de urgência
previstas na Lei Maria da Penha são de natureza inibitória e cautelar,
devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. A revogação dessas medidas requer prévia oitiva da vítima para garantir a avaliação plena e atualizada do risco
." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08204505620228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (grifo nosso)

Portanto, a decisão de base é nula por cerceamento de defesa e por não observar um requisito procedimental indispensável para a correta avaliação do caso.

2.2. Da Persistência do Risco e da Duração das Medidas Protetivas conforme a Lei nº 14.550/2023

A segunda tese da apelação, referente à duração das medidas, também prospera. A Lei nº 14.550/2023, ao incluir os §§ 5º e 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, pôs fim à controvérsia sobre a fixação de prazo de validade para as medidas protetivas, estabelecendo que elas "vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes."

Isso significa que a eficácia da medida não se submete a um prazo fixo, mas sim à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, à permanência da situação de risco que a originou. A revogação não pode ser automática, dependendo de uma reavaliação criteriosa pelo magistrado.

O STJ, em julgamento de recurso especial, firmou tese nesse sentido, afastando a possibilidade de revogação por mera presunção temporal.

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. (...) VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO. (...) 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que
as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. (...) 4. Nesse cenário,
torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação
do referido instrumento protetivo. (...) 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco
que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (grifo nosso)

No caso concreto, a sentença não apenas deixou de analisar a persistência do risco psicológico, como também revogou a proteção sem a oitiva prévia da vítima. A decisão de primeiro grau, ao desprover a vítima da proteção estatal com base em uma análise restritiva e sem observar os procedimentos adequados, viola a legislação e a jurisprudência pátria, devendo ser integralmente anulada.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença (ID 17592511), a fim de restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, as quais vigorarão por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco, reavaliando, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção das cautelares, somente após a prévia manifestação das partes, em especial da vítima, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026